Tribunal: TJDFT
Processo: 0734354-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Preclusão. Penhora. Fundamento novo. Inaplicabilidade do art. 836, do CPC. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de revogação de penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de rediscussão da penhora anteriormente determinada, com fundamento na alegada ineficácia da medida, nos termos do art. 836, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A decisão que determinou a penhora encontra-se preclusa, sendo incabível sua rediscussão, ainda que sob novos fundamentos, nos termos do art. 505 do CPC, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões.
4. Conforme o art. 508 do CPC, após o trânsito em julgado, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações que poderiam ter sido apresentadas.
5. O art. 836 do CPC aplica-se às hipóteses de penhora sobre bens sujeitos à alienação judicial, que envolvam custos processuais, não sendo aplicável à penhora sobre dinheiro, por se tratar de bem líquido, de fácil expropriação e que não demanda os procedimentos previstos para bens sujeitos à alienação judicial.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711313-55.2022.8.07.0007, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 30.01.2024; TJDFT, AI 0747560-22.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 01.08.2024; TJDFT, AI 0747413-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025.